Tribunal: TJSP
Processo: 2125012-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto, não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência dos defeitos mencionados e de previsão legal a amparar a pretensão (art. 1.022 do CPC).

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto, não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência dos defeitos mencionados e de previsão legal a amparar a pretensão (art. 1.022 do CPC).
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2125012-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LIFEPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2125012-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.249 JV
2
Embargos de Declaração no 2125012-92.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Lifeplas Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 36.249
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
OMISSÃO

INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não
confirmado no texto, não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de
caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de
acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência dos defeitos mencionados e de previsão legal
a amparar a pretensão (art. 1.022 do CPC).
Recurso rejeitado.
Vistos.
Lifeplas Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. alegando do
defeito de omissão, prequestionando quanto à divergência jurisprudencial,
para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Busca a embargante, através dos presentes embargos
declaratórios, conferir efeito modificativo ao julgado, bem como
prequestionar a matéria para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Em que pesem os argumentos expandidos pela embargante, o
certo é que a pretensão não pode ser acolhida, visto não encontrar amparo
legal a justificar seu inconformismo, em razão de o art. 1.022 do NCPC no
trazer em seu bojo qualquer indicação a socorrer o pedido do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2125012-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.249 JV
3
No entanto, sem razão a recorrente, considerando que o v.
aresto trouxe a fundamentação necessária para negar provimento ao recurso,
mantendo o decisório singular, dando atendimento ao disposto no inc. IX do
art. 93 da CF.
No mais, este julgador atuou sobre os limites da lide,
porquanto presentes no recurso interposto. Até porque o recorrente não
poderia trazer fato novo em incidente recursal que permitisse julgamento
diverso do ora proferido, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição,
bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Por fim, importante deixar consignado que os embargos
declaratórios não se mostram via adequada para rediscutir a matéria já
analisada e julgada, devendo a recorrente valer-se dos meios próprios para
tanto, até porque não se “não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado
anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo sentido:
RSTJ 109/365; RT 527/240; RSTJ 114/351, dentre outros).
Portanto, a irresignação trazida pelo recorrente não encontra
guarida, visto que os embargos declaratórios não se prestam para fins de
prequestionamento, ante a ausência de disposição legal a albergar o presente
pedido (art. 1.022 do CPC), admitido, no entanto, de acordo com os termos
da Súmula no 98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator